Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-74.2019.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Agravo Interno n.o 1000363-74.2019.8.11.9005
Agravante: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Agravado: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 02/03/2021
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO ANTE A PERDA DO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
1. A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DE N.o 1000216-50.2019.8.11.0048, COM TRÂNSITO EM JULGADO, QUE ORIGINOU O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, TORNA PREJUDICADA A ANÁLISE DO PRESENTE AGRAVO INTERNO.
2. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000363-74.2019.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021